Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DE MANDADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA COMPROVADA DO DESTINATÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, anulou a citação da parte requerida, realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) entregue em condomínio edilício e recebida por terceiro, em razão de comprovação de ausência do destinatário no país. A decisão reconheceu a nulidade da citação e determinou a reabertura do prazo para contestação.
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) a possibilidade de arguição da nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença;
(ii) a validade da citação realizada em condomínio edilício com base no art. 248, § 4o, do CPC; e
(iii) os efeitos da ausência do requerido no país sobre a regularidade da citação e o exercício do contraditório.
3. A jurisprudência dominante reconhece a nulidade da citação como vício insanável, passível de ser arguido a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 1o, I).
4. A citação é pressuposto essencial para a constituição da relação processual válida (art. 239, CPC), sendo nulos os atos processuais subsequentes quando comprovada a sua irregularidade.
5. O art. 248, § 4o, do CPC admite a entrega do mandado ao funcionário de portaria de condomínio edilício, mas tal presunção de validade não é absoluta e pode ser afastada diante de prova inequívoca de ausência do citando ou de impossibilidade de exercício do contraditório.
6. No caso concreto, a comprovação documental de viagem internacional do requerido, durante todo o trâmite da ação de conhecimento, aliada à ciência prévia do agravante sobre sua ausência, afasta a validade da citação. Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, foram violados, vez que decretada a revelia do agravado, sem a sua comprovada ciência acerca da ação ajuizada em seu desfavor.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.